Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708789-80.2021.8.07.0020 RECORRENTE: TEREZA CRISTINA MARQUEZ DA SILVA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. Evidenciado o caráter de emergência da internação da paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento da segurada, independente da finalização do prazo de carência. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 7. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida à consumidora apenas uma hora depois do ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto. 8. Apelações conhecidas, parcialmente provida a da Ré e prejudicada a da Autora. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a recusa de custeio da medida de internação por parte da recorrida causou danos morais passíveis de indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de configuração dos danos morais, fazendo constar, verbis: “Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida à consumidora apenas uma hora depois do ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012